Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO NO QUE ULTRAPASSAR 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA OBSTADA. SOLUÇÃO QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta.
2. Em não havendo identidade entre os pedidos e as causas de pedir nas ações de cancelamento de débito automático em conta corrente do autor e de limitação de descontos no que ultrapassar 35% dos rendimentos líquidos do autor, não há que se falar em prevenção e distribuição por dependência, ainda que o primeiro processo tenha sido extinto sem resolução do mérito. Carece a moldura jurídica dos requisitos estabelecidos no art. 286, II, do Código de Processo de Civil. Prestigia-se a garantia do juiz natural definido pela distribuição aleatória da ação.
3. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.